Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702521-94.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOZANA PEREIRA VAZ PINTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hozana Pereira Vaz Pinto contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 24762161 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., processo n. 0744893-89.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão agravada, considerou o juízo de origem que, mesmo se demonstrada eventual conduta antijurídica da ré, como, por exemplo, o conhecimento da forma de contratação por “associações fantasmas” para burlar a oferta de planos individuais, isso poderá ocasionar consequências jurídicas, mas não necessariamente a conversão do plano coletivo em individual. Disse que a análise depende de dilação probatória e que a autora tem condições de suportar os reajustes do plano até o deslinde da controvérsia, o que afasta a percepção de risco na demora. Em razões recursais (Id 76079288), a parte agravante sustenta, em suma, ter contratado plano coletivo por adesão com a agravada mediante associação sem representatividade, o que caracteriza a o chamado plano “falso coletivo” e justifica o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados. Diz que, nos últimos anos, a operadora aplicou reajustes sucessivos e abusivos, muito acima dos índices fixados pela ANS para os planos individuais, chegando a 39,9% em 2025, elevando a mensalidade para R$ 1.585,07. Afirma inviável manter o contrato. Diz estar comprometida a continuidade de seu tratamento oncológico. Aponta grave ofensa aos princípios do CDC e da dignidade da pessoa humana. Afirma que a decisão agravada não observou os requisitos do artigo 300 do CPC, tampouco apresentou fundamentação adequada, contrariando os artigos 489 do CPC e 93, IX da Constituição Federal. Diz que a contratação mediante associação fictícia caracteriza plano individual travestido de coletivo. Sustenta a aplicabilidade das regras que disciplinam os planos individuais, entre elas as atinentes a reajustes definidos pela ANS. Pede a liminar suspensão dos reajustes aplicados. Invoca jurisprudência e precedentes que reconhecem a abusividade de reajustes em planos "falso coletivos" por adesão e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Por todo o exposto, requer que o presente Agravo de Instrumento seja recebido e processado, atribuindo-se a ele efeito suspensivo para impedir que a decisão agravada produza efeitos até o julgamento do recurso, garantindo-se, de imediato, a suspensão dos reajustes abusivos aplicados ao contrato de plano de saúde da agravante. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para deferir a tutela de urgência pleiteada, de modo a assegurar a continuidade do tratamento médico oncológico da agravante, sem o risco de interrupção decorrente da onerosidade excessiva imposta pela operadora. Preparo recolhido (Id 76083182). Petição do agravante ao Id 76229531, em atendimento ao despacho de Id 76127743. É o relato do necessário. Decido. 1. Da preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação A agravante sustenta ser nula a decisão agravada porque ausente manifestação quanto a todos os tópicos arguidos na petição inicial. Contudo, dita mácula não há. Está adequadamente fundamentada a decisão recorrida. Ao decidir, o julgador monocrático, após considerar o contexto fático delineado pela autora, afirmou necessário amplo contraditório e dilação probatória para elucidar a controvérsia posta nos presentes autos. Há, sim, mero inconformismo da recorrente com a rejeição do pedido antecipatório e com a adoção, pelo juízo de primeiro grau, de raciocínio diverso daquele que atende a seu interesse. Ocorre que o pronunciamento judicial atacado atende ao dever de fundamentação das decisões judiciais, uma vez que observadas as disposições do art. 11 e do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Não deixou o juízo de origem de considerar a insurgência da agravante, tampouco de cotejá-las com os elementos de informação acostados à exordial. Ao fazê-lo, o fez de forma singela, porém completa, dando por elucidada a questão, exteriorizando raciocínio que culminou com o indeferimento da tutela formulada em caráter antecedente. De tal modo, inocorrente a ausência de fundamentação, hígido se mostra o pronunciamento judicial recorrido, de modo que REJEITO a preliminar de nulidade da decisão agravada. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O cerne da controvérsia trazida à lume pela agravante reside em verificar i) se o contrato firmado entre as partes pode ser classificado como “falso coletivo”; ii) se positiva a resposta ao item anterior, é de ser verificada a possibilidade de aplicação ao caso concreto das regras relativas a planos de saúde na modalidade individual; e iii) a legalidade dos reajustes aplicados pela agravada por faixa etária. Com efeito, a relação jurídica em exame decorre de ajuste firmado entre a autora e a ré para prestação de serviços de saúde e está regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90), e não estamos a tratar de questões relativas a plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Pois bem. A despeito da importância da questão trazida a este juízo ad quem, mormente porque a beneficiária agravante se encontra em tratamento oncológico, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, ora agravante, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de tutela urgência, levando-se em consideração a questão de fundo narrada na inicial do recurso. Como bem pontuou o magistrado a quo, além da autora ser titular de um plano coletivo por adesão, e não empresarial, os documentos juntados não apresentam a verossimilhança necessária à concessão em sede liminar. De fato, é cediço que há diferença no tratamento legal entre os planos de saúde privados (individual ou familiar), o coletivo empresarial e o coletivo por adesão, para se definir a aplicação (ou não) dos índices calculados para os planos individuais pela ANS. Os planos de saúde da modalidade empresarial possuem regras próprias para ajustamento e cobrança, podendo livremente pactuar o reajuste anual das mensalidades e as exigências de elegibilidade, cumprimento de formas e requisitos e critérios para rescisão. Os beneficiários são delimitados conforme o vínculo com a pessoa jurídica que figura como contratante, o qual pode ser, por exemplo, em razão de emprego ou associação pela profissão ou outro aspecto de ligação, sendo que para a contratação é necessária a comprovação do vínculo exigido pelo contratante, cuja verificação compete à própria operadora do plano, conforme o art. 15, §3o, da Resolução Normativa n. 557/2022 (antigo art. 9o, §3o, da RN 195/2009). Assim, in casu, considerando a documentação juntada aos autos, verifica-se que o contrato firmado, em 13/7/2019, entre a beneficiária agravante e a operadora Amil, por meio da administradora All Care (Id 76229537, pp. 17-37), foi feito na modalidade “Plano de Saúde Coletivo por Adesão” (Proposta n. 00118340069), tendo em vista a beneficiária supostamente possuir vínculo com a entidade beneficiária “ASSEF” (Id 76229537, p. 17). O contrato foi assinado pela agravante, de maneira que se presume dele teve ciência de todos os seus termos. Inexistem, ainda, elementos que possam infirmar o suposto vínculo existente entre a agravante e a entidade contratante do plano. Logo, se faz prudente aguardar a manifestação da parte agravada, quando da abertura do contraditório, para a solução da questão. Nesse contexto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela agravante, porquanto necessária dilação probatória no caso concreto. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora